Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1006956-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
IMPETRADO(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alexandre da Silva, contra ato tido por ilegal atribuído ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no impedimento da inscrição para participar do concurso interno, para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
Em síntese, narra que, ingressou nas fileiras da carreira militar do Estado de Mato Grosso em 18/4/2018, ocupando atualmente a graduação de Soldado PMMT.
Afirma que, na iminência da realização do concurso interno para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, ao tentar proceder à inscrição para a participação do certame, foi impedido, de forma desarrazoada, em virtude da ausência de interstício de 3 (três) anos, desde seu ingresso a Polícia Militar de Mato Grosso, para ser considerado estável.
Registra que, a realização do certame ocorrerá apenas em 6/6/2021, contudo, em 18.4.2021, completou o período exigido para adquirir a estabilidade, o que, resulta na possibilidade de participar do referido certame.
Argumenta que, formulou requerimento administrativo em 30/3/2021, pugnando pelo reconhecimento de sua inscrição para a realização prova, mas, até a presente data não houve apreciação do pedido, apesar do disposto no artigo 4o da Lei n. 7692/2002 e artigo 37 da CRFB, que se vinculam ao princípio da eficiência.
Alega que, analogicamente, há que se aplicar a Súmula 266 do STJ: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
Reforça que, na data da prova, conforme edital No 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25 de março de 2021, agendada para 6/6/2021, estará totalmente apto, para em caso de aprovação, receber a graduação da praça pelo critério intelectual, conforme consta em sua carteira funcional.
Acrescenta que, no caso, há que se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente, porque desde a tentativa de inscrição para o certame, vem ocorrendo sinais de abusividade e ilegalidade do poder discricionário, ignorando todo cenário, posto que, o concurso para graduação da praça é aberto entre períodos incertos, o último ocorreu em 2017, demonstrando assim, a delonga entre a realização das promoções por mérito intelectual.
Garante estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o periculum in mora, caracterizado pela demora na análise do requerimento administrativo, de modo, que possa a vir a perder a prova e seja prejudicado de forma permanente; já o fumus boni iuris, está amplamente demonstrado pelo fato de que o apresenta todos os requisitos exigidos em edital, conforme já o exposto.
Por essas razões, requer, a concessão da liminar, para que seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que o impediu de participar do concurso interno, para a promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar e, por consequência, seja reconhecida a sua inscrição. No mérito, pugna pela concessão da segurança.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alexandre da Silva, contra ato tido por ilegal atribuído ao Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no impedimento da inscrição para participar do concurso interno, para promoção por mérito intelectual à graduação de Terceiro Sargento Policial Militar, regido pelo Edital no 001/DEIP/DGP/PMMT/2021.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Pois bem.
A redação do item 3.1 do Edital no. edital No 001/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25 de março de 202, indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.
A Lei Estadual no. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento. Confira-se:
Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:
I – (...);
III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado. [Destaquei]
Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;
III - ser considerado possuidor de conceito moral;
IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;
V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).
VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VII - ter conceito profissional satisfatório;
VIII - haver vaga;
IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.
[...]
§ 3o - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
Portanto, se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que o Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.
Ademais, o artigo 38, caput e inciso IV, do mesmo dispositivo legal também estabelece que “não poderá participar do processo seletivo interno para o critério de mérito intelectual a praça que não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo”.
O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo, a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.
Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – 3o SARGENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – SÚMULA 266 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. “A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento.” (TJ-MT - MS: 014069616201781100001406962017 MT, Relator : Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 02/08/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2018) 2. Segurança denegada.
(TJ-MT - MS: 10119788120178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020). [Destaquei].
Partindo dessas premissas, não vislumbro o pressuposto do relevante fundamento, exigido pela Lei no. 12.016/2009 para ensejar a concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora